Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735789-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIZA TANIA NOGUEIRA DA SILVA, A. N. P. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO Considerando que o parecer de ID 78626095 se refere a outro processo, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, para verificação e, se o caso, nova manifestação. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora